Tribunal: TJES
Processo: 5000584-29.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-29.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ARMANDO BASSETTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000584-29.2023.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
ARMANDO BASSETTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 312 DO STJ. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que declarou nulidade da infração de trânsito nº RV00968690 em razão da ausência de notificação de penalidade, bem como determinou o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, com a exclusão de tal penalidade. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora requereu a nulidade do auto de infração de trânsito nº RV00968690 e o cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, ao fundamento de que não foi devidamente notificado da penalidade imposta, conforme exige o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro e Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteou: declaração de nulidade do auto de infração; cancelamento do processo de suspensão do direito de dirigir, com a exclusão da penalidade aplicada ao autor.

(3). Consoante o entendimento exarado pelo Juízo

de origem, nota-se que os Recorrentes não comprovaram o encaminhamento de notificação de penalidade ao condutor infrator, circunstância que prejudica, inequivocamente, o seu direito à ampla defesa no procedimento administrativo pertinente.

(4). Posto isso, destaco que no tocante à notificação de penalidade,
o art. 4º da Resolução n. 918/2022 do CONTRAN estabelece que a notificação da autuação será expedida ao proprietário do veículo, em sintonia com o art. 29 da Resolução n. 619/2016 do CONTRAN, de modo
que tanto a notificação de autuação quanto a de penalidade sejam encaminhadas ao proprietário do veículo na data da infração, e não ao proprietário atual. A conduta dos órgãos réus, que enviaram a notificação de penalidade apenas ao novo proprietário (adquirente após a infração), configura flagrante afronta a essa exigência.

(5). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 312, determina de modo categórico: "
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
". A ausência desta dupla notificação impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, resultando na nulidade absoluta de todo o procedimento administrativo, não apenas do ato viciado.

(6). No que tange o argumento das Rés sobre obrigação "propter rem" e responsabilidade do atual proprietário para o pagamento da multa, não elide a violação ao direito fundamental de defesa do condutor que, à época dos fatos, era o único legitimado a receber ciência, podendo contestar e recorrer da penalidade a ele atribuída.

(7). Ademais, o entendimento de que apenas a notificação viciada devesse ser anulada, permitindo refazimento do ato, não se sustenta diante da gravidade do prejuízo causado: o condutor foi privado de exercer defesa, e a suspensão do direito de dirigir foi instaurada com base em pontuação decorrente de uma infração para a qual não houve prévia ciência ou oportunidade recursal, violando frontalmente os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LV e LIV da CF/88).

(8). Desse modo, é imperativo reconhecer a nulidade do processo administrativo, mantendo-se integralmente a sentença que excluiu a penalidade do autor e determinou o cancelamento da suspensão do direito de dirigir.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)